Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-05.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015804-05.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Mercantil, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO PEREIRA DE MATOS - CPF: 481.800.091-49 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECUSA DO FORNECIMENTO DO BOLETO PARA PAGAMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II - Considerando que o apelante não comprovou efetivamente que a instituição bancária se negou a emitir os boletos do seu financiamento veicular, resta evidente que demonstrou a existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO PEREIRA DE MATOS, com o fito de reformar a sentença na Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, no 0015804-05.2012.8.11.0002, proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Na origem, a parte autora afirmou que pactou contrato de financiamento veicular com a instituição bancaria apelada.

Que mesmo estando adimplente com os pagamentos do seu contrato, foi alvo de ação de Reiteração de Posse no 755/2009. 2009/74, da 5a Vara da Comarca de Sorriso/MT

Que após a apreensão do seu veiculo, ingressou nos autos demonstrando ter efetuado tempestivamente o pagamento da parcela no 03 do contrato de financiamento, que deu origem aquela ação de reintegração.

Que após analise, o Juiz daquele processo determinou a restituição do veículo, e condenou a instituição bancaria em litigância de má-fé.

Aduziu que posteriormente, a instituição bancária lhe imposta inúmeras dificuldade na emissão dos boletos mensais subsequentes.

Entretanto, em 25/08/2010, a instituição bancária se recursou a emitir as faturas vincendas, alegando o adimplemento da parcela no 03, já declarada quitada na ação de reintegração de posse.

Afirmou que diante da impossibilidade do pagamento, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para baixa do apontamento negativo, bem como para o deferimento da justiça gratuita consignação do valor inadimplido.

No mérito, requereu a consignação do valor inadimplido, bem como a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

A tutela liminar foi deferida.

Apresentada contestação refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso aduzindo inexistir prova do direito da parte autora, julgou a ação improcedente da seguinte forma:

"Ademais, não se vislumbrou dos autos, qualquer prova de que o banco tenha injustificadamente recusado a emissão do boleto. O que se vê são apenas declarações do autor dando conta que a ré se negou em fornecer o boleto.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao autor (CPC, art. 98, § 3o).

Por conseguinte, revogo a liminar concedida, devendo retornar ao status quo ante."

Inconformada com a sentença, GERALDO PEREIRA DE MATOS apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) Ação tinha como Objetivo a consignação em pagamento das parcelas vencendo, já que o Apelado se negava a fornecer boleto das parcelas; (ii) que partes compuseram acordo para quitar o contrato, razão pela qual a requerente/apelada requereu a continuação da ação quanto aos demais pedido;(iii) que o objeto discutido na mesma são os danos morais que se arrastaram desde que o Apelado impetrou a AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE, já que mesmo reconhecido o pagamento da parcela pelo juízo a Apelante continuou a cobra-la e ainda colocou novamente o nome do Apelante no rol dos maus pagadores; (iv) que o Juiz de piso se confunde, já que os autos estão instruídos com copia da ação de reintegração de posse, onde o juiz daquele processo que aparcela esta paga; (v) que a instituição bancaria foi falha ate mesmo nas informações do acordo, que mencionou quantidade de parcelas inexistente no pacto original; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenação da instituição bancaria apelada ao pagamento de indenização em danos morais, Repetição de indébito, custas e honorários de sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO PEREIRA DE MATOS, com o fito de reformar a sentença na Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, no 0015804-05.2012.8.11.0002, proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Pois bem,

Incialmente esclareço que não restam dúvidas quanto à irregularidade da cobrança referente Ação de Reintegração de Posse.

Entretanto, em que pesem os argumentos do recurso, verifico que a parte apelante se equivoca em seus argumentos e pedido.

Como já bem delineado, a presente ação versa sobre a suposta negativa da instituição bancária apelada, em fornecer os boletos para pagamento, sob argumento de existir débito pretérito inadimplido.

Assim, em que pese a irresignação Recursal, não existem provas de que a instituição bancária tenha negado a emissão dos boletos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Quanto aos danos morais e materiais, inexistindo prova da negativa de disponibilização dos boletos, licito o apontamento negativo. Razão pela qual, entendo correta a sentença de piso que julgou improcedente a Ação.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e em consonância com o voto Ministerial, NEGO PROVIMENTO, e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando a exigibilidade em razão da existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024